Tribunal: TCU
Processo: 000.381/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores, máquinas roçadeiras e grupos de geradores, com tecnologia de cartão eletrônico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2021, a cargo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores, máquinas roçadeiras e grupos de geradores pertencentes ao CTBJ/UFPI - Colégio Técnico de Bom Jesus/Universidade Federal do Piauí, com tecnologia de cartão eletrônico, em rede de postos credenciados no Estado do Piauí e outros Estados da Federação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.4. informar à Fundação Universidade Federal do Piauí e à representante deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.